Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB E INFOJUD (DOI, DIMOB, DECRED E E-FINANCEIRA). NÃO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE NAS PESQUISAS PLEITEADAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, deu-lhe parcial provimento para permitir a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, mas negou o pedido de acesso aos sistemas CNIB e INFOJUD (DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA), sob os fundamentos de falta de esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente e de ausência de efetividade nas pesquisas pleiteadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de contradição interna ao reconhecer a realização de diligências infrutíferas e, ao mesmo tempo, indeferir o acesso a meios extraordinários de localização de bens, como os sistemas INFOJUD e CNIB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição passível de embargos de declaração deve decorrer da incompatibilidade lógica entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão impugnada, não se confundindo com eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
4. O acórdão embargado fundamenta de forma clara e coerente que, embora tenham sido realizadas diligências judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não houve comprovação de que o exequente esgotou os meios extrajudiciais ordinários disponíveis, como pesquisas em juntas comerciais, cartórios de registro de imóveis e de protesto.
5. A decisão embargada também destaca que a utilização dos sistemas CNIB e INFOJUD (DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA) depende, além do esgotamento das diligências comuns (inclusive extrajudiciais), de demonstração de potencial efetividade, o que não se verificou no caso concreto.
6. Não se identifica qualquer contradição interna no acórdão, mas apenas pretensão de rediscussão da matéria, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve estar contida nos próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo da decisão.
2. A ausência de esgotamento de diligências extrajudiciais e a falta de efetividade das medidas pretendidas justificam o indeferimento do acesso aos sistemas CNIB e INFOJUD (DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA).
3. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado nem à obtenção de efeitos modificativos fora das hipóteses legais.